Tribunal: STF
Processo: ARE 1460827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO VERBAL. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. APELO ADESIVO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.



    1. Presume-se a desistência da oitiva de testemunha que foi arrolada pela parte para comparecer independentemente de intimação, mas não o fez (CPC, 412, § 1°).



    2. Se não houve o pedido da parte adversa, nem a determinação de ofício do magistrado, descabe à parte requerer o seu próprio depoimento em audiência, para esclarecer melhor fato já narrado ou que foi objeto de prova produzida no processo.



    3. O julgador não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas pela parte ou todos os dispositivos legais aplicáveis à espécie, sendo suficiente indicar as razões que lhe formaram o convencimento para julgar aquestão (CPC 131). Precedentes do STJ.



    4. Abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram à improcedência do pedido exordial, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    5. Qualquer que seja o valor do contrato, é admissível a prova testemunhal como subsidiária ou complementar da prova por escrito, reputando-se como tal o documento escrito emanado da parte contra quem se pretende fazer valer a prova testemunhal (CC 227 e CPC 402 I).



    6. Nos termos do art. 20, § 4°, do CPC, nas causas em que não há condenação, os honorários serão fixados porapreciação equitativa do juiz, atendidos a natureza, a complexidade e a importância econômica da causa, o tempo de duração do processo, o grau de zelo e a responsabilidade assumida pelo advogado. Majoração.



    7. Negou-se provimento ao agravo retido do auto, rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo o autor. Deu-se provimento ao apelo adesivo da ré, para majorar os honorários de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, entretanto, não consta dos autos qualquer documento escrito, emanado da parte ré ou de seu sócio, do qual se possa extrair a alegada contratação.



    Dos autos também não consta qualquer correspondência eletrônica trocada entre o sócio da empresa ré e o autor, em que pese a afirmativa deste em sentido contrário.



    Por outro lado, a prova documental com a qual o autor pretende comprovar a alegada prestação de serviços de intermediação é toda constituída de documentos particulares produzidos unilateralmente pelo ele próprio ou obtidos em cartórios ou repartições de órgãos governamentais, onde são disponibilizados ao público em geral, sem maiores restrições.



    Quanto às "propostas encaminhadas ao autor expressando ointeresse em negociar o imóvel de propriedade da ré", observa-se que nenhuma delas tem por objeto o imóvel da ré, sito à Quadra 4, bloco "E", do Setor Hoteleiro Norte.



    A primeira é um "Instrumento Particular de Opção para Aquisição de Imóvel", no qual o autor/apelante, na condição de proprietário, "outorga à Rossi Residencial S.A., em caráter irrevogável e irretratável, no prazo de 30 (trinta) dias...", uma opção para aquisição do imóvel sito no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 05, Projeção G (fls. 181/186).



    A outra é uma mensagem eletrônica na qual um preposto do Grupo Via, referindo-se a conversa telefônica com o autor, manifesta "interesse em avançar nas negociações para compra do terreno no SHN - Quadra 5 - Bloco D" (fls. 193/194).



    Quanto à JC Gontijo, não se extrai das mensagens eletrônicas trocadas entre o autor e os prepostos daquela empresa que ela tenha formulado proposta clara e objetiva de compra do imóvel da ré e que tal proposta tenha sido levada ao conhecimento desta, ou de seu representante legal.



    Diante disso e tendo em vista que as razões do apelo, a despeito de suas longas exposições, apenas repisam alegações repetidas pelo autor ao longo do processo, deve prevalecer a r. sentença apelada (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente